Tribunal: TCU
Processo: 003.623/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2002/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, em ordenar o registro dos atos de concessão a seguir relacionados, fazendo-se consignar que: Para o ato 10672/2025 - Inicial - PAULO CESAR DANTAS DA SILVA: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Terceiro Sargento, como na ocasião da análise por este Tribunal; Para o ato 12881/2025 - Inicial - ADILSON DOS SANTOS GOMES: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Terceiro Sargento, como na ocasião da análise por este Tribunal; Para o ato 16892/2025 - Inicial - MANOEL AUGUSTO DE MATTOS DUQUE ESTRADA: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de General de Divisão, como na ocasião da análise por este Tribunal; Para o ato 7653/2025 - Reversão - AINER ONESTO FRASSON: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Major, como na ocasião da análise por este Tribunal; e Para o ato 3667/2025 - Inicial - CARLOS COZENDEY: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de General de Brigada, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1. Processo TC- Processo 003.623/2026-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Carla Bicalho Cozendey (XXX.427.807-XX); Ana Carolina Bicalho Cozendey (XXX.035.107-XX); Ana Claudia Frasson Pretti (XXX.679.547-XX); Beatriz Pereira da Silva (XXX.379.447-XX); Cristiane Maria Fernandes Duque Estrada (XXX.155.607-XX); Elizabete Cristina de Araujo da Silva (XXX.668.097-XX); Rachel de Fatima Frasson Loureiro (XXX.126.787-XX); Sandra Martha Nogueira Frasson (XXX.579.507-XX); Silvana Maria Frasson Franzotti da Silva (XXX.057.457-XX); Valeria Fernandes Duque Estrada (XXX.652.017-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, Portaria-TCU n° 11-SEAE, de 20/3/2026). 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.